Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710590-62.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: ANIBAL BITENCOURT REIS DE PINHO, CLAUDIA ROSANE SCHWARZ, DEOCLECIANO ROCHA BEZERRA, IVANIO ANTONIO GALVAN, JOSE ALVES DE SOUZA, JOSE CARLOS VARELA HITOTUZI, JOSEILDE ANICETO DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO RIBEIRO MARINS, RENATO GUGELMIN, RUBENS MARTINS DE OLIVEIRA, SIMONY GOMES FREIRE, VITALINO JOSE GAZOLA, WALTER FERNANDES, WILSON ROBERTO SAPUCCI AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO ANIBAL BITENCOURT REIS DE PINHO E OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior e acrescentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A026